Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HEINZ KUDIESS (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0005945-37.2016.8.07.0001 proposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 161211034 dos autos de origem): (...) Não conheço dos embargos de declaração de id. 155908336, porquanto opostos contra o despacho de id. 154735416, destituído de qualquer conteúdo decisório. Note-se que o despacho vergastado limitou-se a dar cumprimento à decisão de id. 124949450, a qual, após declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo desta execução, determinou a expedição de ofício ao aludido Juízo, a fim de informá-lo do bloqueio judicial ocorrido nestes autos e solicitar que deliberasse sobre a constrição em questão. De se registrar, a propósito, que a decisão id. 124949450 foi devidamente publicada, abstendo-se o executado, ora embargante, de contra ela insurgir-se oportunamente, operando-se, pois, a preclusão. Cumpra-se o despacho de id. 154735416, reiterando-se ofício ao Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA, nos termos da decisão de id. 124949450. (...) Em suas razões recursais (ID 28441782), o agravante afirma que “tão logo realizada a penhora (Doc. 05), o Agravante interpôs o AGI 0737003-78.2020.8.07.0000 (distribuído em 27.08.2020) e o referido CC 176.371 (distribuído em 25.11.2020), obtendo, nesse último processo, êxito para o reconhecimento da competência do Juízo Universal de Correntina. Note, portanto, que não existe preclusão.” (ID 48558797 – Pág. 2) Alega que o Juízo da comarca de Correntina/BA é competente para o prosseguimento dos atos executórios, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a liberação do valor penhorado. Preparo (ID 48558799). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque, está evidente que o ato praticado pelo juízo a quo, por meio do despacho de ID 154735416 dos autos originários, não revela qualquer carga decisória, porquanto não houve o indeferimento expresso da providência requerida pelo exequente, ora agravante, mas apenas a reiteração da decisão de ID 124949150 dos autos de origem, que determinou o envio de ofício ao Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina/BA, para que deliberasse a respeito da penhora, in verbis: (...) Conforme consignado na decisão precedente, foi declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo desta Execução n. 0005945-37.2016.8.07.0001, conforme documento de ID 115665178. Nesse passo, oficie-se ao Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA, relativamente ao processo n. 8000715-82.2017.8.05.0069, informando o bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$ 9.070,71 do executado HEINZ KUDIESS (ID 78957302), e solicitando que delibere sobre a constrição em questão, esclarecendo, inclusive, se os aludidos numerários deverão ser transferidos para conta judicial vinculada ao aludido juízo. Confiro à presente FORÇA DE OFÍCIO, que deverá ser encaminhada juntamente com cópia dos documentos de ID`s 115665178 e 78957302. (...) Por consequência, os embargos de declaração opostos pelo agravante não foram conhecidos. De fato, a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada a decisão proferida no ID 124949450 dos autos de origem, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não foi impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE MANTEM DECISAO ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO DA MATERIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O limite do recurso de agravo de instrumento é tão somente a decisão agravada. 2-A pretexto de atacar a segunda decisão interlocutória, o agravante pretende, efetivamente, rediscutir os termos da primeira decisão, já preclusa para ele, eis que, conformando-se com seus termos, não interpôs o recurso adequado tempestivamente. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 929523, 20150020273314AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) (grifei) Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Intime-se.